Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-34.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. ARTIGO 168, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível o pedido de desclassificação do delito de lesão corporal de natureza grave para leve sob a alegação de que o laudo de exame de corpo de delito não comprovou o afastamento para as atividades laborais por mais de trinta dias, se houver outros elementos no processo, aptos a comprovar tal fato, como a prova testemunhal.

2. Por expressa previsão do artigo 168, § 3o, do Código de Processo Penal, a falta de exame complementar, por si só, não obsta a condenação, porquanto a gravidade ou comprovação da lesão poderá ser suprida pela prova testemunhal.

3. Apelação criminal conhecida e não provida.